Tribunal: TJMT
Processo: 1012817-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012817-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIEL MARTINS DE SOUZA - CPF: 960.865.132-87 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), THAIZA SILVA DA COSTA - CPF: 026.460.042-81 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INOPERÂNCIA DE ELEVADOR EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO POR MOTIVOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA – COMUNICAÇÃO DOS CONDÔMINOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÕES OU DANOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da falha na prestação de serviço pelas recorridas, relacionada à paralisação do único elevador da torre em que residem os recorridos, por um período aproximado de 20 (vinte) dias.

2. Rejeitam-se, de pronto, eventuais preliminares em contrarrazões de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade das recorridas, considerando que a MRV figura como incorporadora do empreendimento e a Elevadores Atlas Schindler como fornecedora dos elevadores e prestadora dos serviços de manutenção, estando ambas abrangidas pela relação de consumo e, portanto, submetidas à responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. No que tange aos argumentos recursais, cumpre afastá-los pontualmente. A alegação de que o vício no elevador configuraria, por si só, responsabilidade objetiva e ensejaria indenização automática por dano moral “in re ipsa” não se sustenta nos autos. A parte autora não demonstrou, de forma inequívoca, que a paralisação do equipamento extrapolou o prazo razoável diante da complexidade da manutenção de elevadores modernos, tampouco comprovou desídia ou conduta omissiva culposa por parte das recorridas.

4. Destaca-se que, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, o dano moral não é presumido em situações de falha pontual ou temporária na prestação de serviço, sendo imprescindível a demonstração de abalo efetivo ou de gravidade excepcional — o que não ocorreu na espécie. Apesar de juntadas de diversos processos com casos atinentes a mesma matéria, em simples acesso e leitura dos referidos processos, verifica-se que houve arcabouço probatório extenso, composto de áudios, vídeos, reclamações, prints, e-mails, provas de paralisação do elevador com morador dentro, além de outras provas que culminaram na pretensa comprovação das lesões, diferente do presente caso ora em análise que não consta qualquer prova a respeito.

5. A jurisprudência desta Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem decidindo que o defeito pontual em elevador, ainda que gere incômodos temporários, configura-se como mero aborrecimento quando não há evidência de dano concreto e relevante à integridade física ou à dignidade do consumidor (
N.U 1030868-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025; N.U 1007971-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025 e N.U 1090441-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

6. Além disso, a argumentação quanto ao vício do produto, com base no artigo 18 do CDC, não afasta a necessidade de comprovação da extensão do dano sofrido. No presente caso, a documentação acostada não demonstra a tentativa eficaz de comunicação ou formalização da reclamação junto às recorridas durante o período de suposta falha, tampouco evidência de que estas não atuaram tempestivamente para solucionar o problema. Pelo contrário, as recorridas juntam diversos comunicados realizados aos condôminos para mantê-los a par de todo o procedimento de conserto do referido, consignando a justificativa, prazo e eventuais necessidades de prorrogação do prazo para aguardarem a peça adequada chegar e ser instalada para regularização do seu funcionamento. Tais comunicados demonstram o interesse em solucionar a questão com celeridade e manter todos informados.

7. Por fim, os argumentos relativos à vulnerabilidade da parte reclamante — inclusive a presença de criança de tenra idade no lar —, embora relevantes sob o prisma social, não autorizam, por si sós, a configuração do dano extrapatrimonial. Isso ocorre ante a ausência de nexo causal entre o transtorno temporário e um abalo psíquico que transcenda a esfera do cotidiano. Ademais, não restou demonstrado que o período de inatividade do equipamento tenha extrapolado os limites do mero dissabor, especialmente pela falta de evidências de conduta negligente ou desidiosa das reclamadas na solução do vício técnico.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026